Tribunal: STF
Processo: RHC 242022
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 903.937/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. ART. 68 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 26)



    O recorrente narra (eDOC 32) haver sido condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que, “reconhecida a incidência de duas causas de aumento de pena, o juiz deveria ter se limitado a apenas um único aumento”, segundo o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. (p. 4)



    Declara ser primário, possuir ocupação lícita e uma filha em tenra idade. (p. 6)



    Pondera que, segundo a condenação, sua participação teria sido apenas a de auxiliar no transporte dos autores materiais do roubo. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja decotada da pena uma das causas de aumento, ajustando-se o regime inicial de cumprimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 27):



    “Quanto à aplicação cumulativa das majorantes do roubo, observei que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.



    Assim, a depender do caso sub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda”. (p. 3)



    “Ressaltei também que a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o Juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta”.(p. 4)



    Assim, asseverei que não havia ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE n. 896.843/MT, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23/9/2015).” (p. 6)



    A jurisprudência desta Corte também admite a possibilidade de cumulação das duas causas de aumento previstas no § 2º e no § 2º-A do art. 157 do Código Penal. Ademais, a norma do art. 68, § 2º, não impõe a unificação. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESCABIMENTO DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 232.458 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.11.2023)



    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO TRANSPORTE DE VALORES (CP, ART. 157, § 2º, INC. III). IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DAS MERCADORIAS SUBTRAÍDAS: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA, NO PONTO: OCORRÊNCIA. (...) 2. A incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa ao direito subjetivo do acusado. Precedentes...” (HC 220.778, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.4.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente